Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB DE SÃO PAULO. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. IMPOSITIVA A COGNIÇÃO EXAURIENTE À VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. PREJUDICADO O JUÍZO DE VALOR ACERCA DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida gravita em torno da legalidade (ou não) da nomeação da Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do PSDB de São Paulo/SP.

II. A Constituição Federal consagra os partidos políticos (Capítulo V) dentro do Título II (Direitos e Garantias Fundamentais), e lhes reconhece, entre outros preceitos básicos, o caráter nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana (art. 17), em que lhes é assegurada a autonomia para se estruturarem e organizarem seus órgãos permanentes e provisórios (art. 17, § 1o).

III. Essa autonomia sobre a definição da estrutura interna, organização e funcionamento (provisório ou não) é instrumentalizada pelo estatuto partidário, em que os filiados têm iguais direitos e deveres (Lei 9.096/1995, artigos 3o e 4o).

IV. A jurisprudência tem garantido o respeito à autonomia partidária e às decisões interna corporis tomadas pelas agremiações, apenas se imiscuindo quando juridicamente autorizado em razão de ilegalidade ou violações ao Estatuto.

V. Impositiva a cognição exauriente, com a participação da parte contrária, para melhor elucidação de todos os fatos, sobretudo diante da ventilada violação às diretrizes e objetivos partidários pelos órgãos hierarquicamente inferiores, o que inviabiliza o acolhimento do pedido liminar.

VI. No mais, prejudicado o juízo de valor acerca do perigo da demora, inclusive porque ele estaria fundado nas então iminentes Convenções estaduais e nacionais do partido, em outubro de novembro de 2023.

VII. Agravo desprovido.